Tribunal: TJES
Processo: 5001200-89.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-89.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA ALVES RODRIGUES

APELADO: ADELSON DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – EFEITO DA REVELIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DIREITO RECONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade rejeitada, diante da ausência de prejuízo.

2. O c. STJ já disciplinou quais pressupostos devem estar presentes na primeira fase da ação de exigir contas, ressaltando
“a
necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.
[...]
” (AgInt no AREsp 1576551/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

3. Caso concreto em que foram suficientemente demonstrados todos os pressupostos, tendo em vista a presunção de veracidade das alegações autorais, como efeito da revelia.

4. Não se desconsidera a possibilidade de que a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, seja afastada pela prova dos autos (STJ; AgInt-REsp 2.016.300; Proc. 2022/0229056-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 29/03/2023). No entanto, o documento que atesta a alteração contratual da sociedade, por si só, não deve ser considerado suficiente para afastar tal presunção de veracidade, notadamente porque não são raros os casos em que a realidade fática não corresponde ao que se extrai dos registros societários, em especial nos empreendimentos de menor capital social, como o que ora se analisa.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR –
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante afirma que deve ser declarada a nulidade da r. sentença objurgada, já que teria sido proferida em violação ao princípio da ampla defesa.

Em que pese a sentença tenha sido, de fato, proferida antes que fosse oportunizado à parte se manifestar sobre o interesse na produção de prova ou no julgamento antecipado, entendo que a aplicação dos efeitos da revelia torna desnecessária a produção da prova a que se refere a apelante.

Sendo assim, não vislumbro prejuízo que justifique a declaração de nulidade.

Com efeito,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Na origem,
JOELMA ALVES RODRIGUES
ajuizou ação de exigir contas em face de
ADELSON DOS SANTOS GONÇALVES
, com o objetivo de que seja imposta ao requerido a obrigação de prestar contas relativas a pessoa jurídica Moto Meg Ltda – ME (mecanica de veículo automotor), constituída pelas partes, em sociedade, quando ainda eram casados.

Devidamente intimado (id. 9139446), o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se, atraindo os efeitos da revelia.

Após o regular trâmite do Feito, sobreveio sentença às fls. 393/394-v condenando a IMOBILIÁRIA UNIVERSAL a prestar contas ao autor.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o argumento de que, após a alteração contratual da sociedade promovida em 2003, ambas as partes tornaram-se sócios-administradores, e de que inexistem nos autos provas de que o requerido exercia a gerência e administração a sociedade de forma isolada.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, sustenta ser devida a reforma da r. sentença, tendo em vista os efeitos da revelia e a presunção de veracidade da alegação autoral de que a apelante não exercia as funções de sócia administradora.

Pois bem. Adianto que, após a detida análise dos autos, entendo necessária a reforma da r. sentença, para reconhecer o direito de exigir contas.

Não desconsidero a possibilidade de que a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, seja afastada pela prova dos autos (STJ; AgInt-REsp 2.016.300; Proc. 2022/0229056-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 29/03/2023).

No entanto, o documento que atesta a alteração contratual da sociedade – juntado pela própria apelante, por si só, não deve ser considerado suficiente para afastar tal presunção de veracidade. Isso porque não são raros os casos em que a realidade fática não corresponde ao que se extrai dos registros societários, em especial nos empreendimentos de menor capital social, como o que ora se analisa.

Assim, diante dos efeitos da revelia, e na ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade das alegações autorais – no sentido de que a apelante não exerce qualquer atividade na empresa desde a separação do casal, em 21 de agosto de 2021 –, não vislumbro razões para julgar improcedente o pedido de prestação de contas.

Destaco que o c. STJ já disciplinou quais pressupostos devem estar presentes na primeira fase da ação de exigir contas, vejamos:
“[...] A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da
necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
. [...]
” (AgInt no AREsp 1576551/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

É nítido o vínculo jurídico entre as partes, já que ambos figuram como sócios da mesma pessoa jurídica.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, já foi reconhecido pelo c. STJ que “os sócios tem legitimidade para ajuizamento da ação de prestação de contas contra o sócio administrador” (AgInt no AgInt no AREsp n. 994.377/SP, rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/3/2017, DJe 22/3/2017). Assim, presumindo-se verdadeira a alegação de que o requerido exercia, isoladamente, as funções de sócio administrador, é de rigor reconhecer a legitimidade da parte autora.

O interesse de agir, por sua vez, reside nas alegações – também presumidas como verdadeiras pelos efeitos da revelia – de que a apelante não tem acesso a quaisquer documentos desde a separação do casal e de que o apelado resistiu ao pedido extrajudicial de prestação de contas.

Por fim, é necessário fazer uma ressalva quanto a delimitação temporal do pedido, notadamente porque a delimitação feita pela apelante não condiz com a sua própria narrativa dos fatos.

Conforme se extrai da inicial, a parte autora afirma que “
durante as atividades empresariais diárias, se incumbia de toda parte administrativa, esta consubstanciada no atendimento da clientela, bem como nas aquisições de peças mecânicas para posterior revenda, realizando, para tanto, trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
”.

Narra, ainda, que “
por dificuldades de manter a vida conjugal em perfeita harmonia, os litigantes, em 21 de agosto de 2021, e separaram de fato e, desde então, a requerente não mais exerceu qualquer atividade laboral na empresa em comento
”.

Em que pese a própria autora afirme que exercia funções administrativas até 21/08/2021, e que somente a partir dessa data deixou de exercer tais funções, formula pedido de prestação de contas referentes a todo o prazo não alcançado pelo fenômeno da prescrição, qual seja, dez anos.

No entanto, a delimitação temporal realizada pela autora não se justifica pelos seus próprios argumentos, já que o interesse nesta ação de exigir contas surge tão somente a partir do momento em que é obstado seu acesso aos documentos.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o apelado a prestar contas relativas a pessoa jurídica Moto Meg LTDA – ME, de todo o período compreendido entre 21/08/2021 e a data em que os documentos forem colacionados aos autos, no prazo de 15 dias, em atenção ao disposto no artigo 550, §5º do CPC.

Por se tratar de procedimento que se divide em duas fases, retornem os autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.